Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 118 CPP. OBJETOS DE INTERESSE PARA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação da decisão, se o magistrado expôs adequadamente as suas razões de decidir, ainda que de forma sucinta, como na hipótese.
2. De acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.